Tribunal: TJDFT
Processo: 0728398-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPOSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXORBITANTE. REPARAÇÃO INTEGRAL. TABELA FIPE. DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais. Em sua peça recursal, preliminarmente, a parte autora/recorrente sustenta que o seu direito à ampla defesa e ao contraditório foi tolhido ao indeferir a produção de provas em audiência de instrução, e, no mérito, reputa que os danos morais foram fixados em patamar irrisório e requer a majoração destes. Aduz que o preço da FIPE não recompõe o prejuízo integral sofrido. Por fim, alega os lucros cessantes seriam provados durante a audiência ao abrir o aplicativo.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, a qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 30389533).

III. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o recorrente, em síntese, sustenta que a não realização de audiência de instrução e julgamento prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Neste ponto, destaca-se que o Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/95, artigo 33), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Precedente: “2. Rejeita-se questão preliminar de cerceamento da defesa. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, sobretudo em sede de Juizado Especial Cível (art. 5o da Lei 9.099/95) e quando há predominância na matéria de direito, não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento (STJ: REsp 1.202.238/SC, Rel. Ministro Massami Uyeda). (...) (Acórdão n.703415, 20120111815390ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/08/2013, Publicado no DJE: 19/08/2013.). Somado ao fato que há outros meios de provar os eventuais lucros cessantes. Preliminar rejeitada.

IV. Sobressai dos autos que ficou demonstrado que a culpa decorreu de manobra conversão realizada pela parte autora, contudo mostra-se inviável o acolhimento na forma como pretende o apelante. Isso porque, para ressarcimento dos danos materiais causados pelo condutor da moto, faz-se necessário o cotejamento pelo órgão julgador de pelo menos 03 (três) orçamentos de oficinas mecânicas diferentes. No caso em apreço, observa-se que foi apresentado apenas 01 (um) orçamento no valor de R$ 8.105,20 como referencial para ressarcimento (ID 31230266), valor exorbitante para uma moto que na tabela FIPE custa a quantia de R$ 5.844,00 (ID 31230289).

V. Importante pontuar que não é suficiente que o recorrente, para consideração de seu pleito, traga aos autos simplesmente um único orçamento de empresa escolhida unilateralmente por ele, por critérios desconhecidos, e imponha tal valor como definitivo. Nesse sentido, há entendimento do E. TJDFT: Acórdão n.590119, 20110910246678ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 22/05/2012, Publicado no DJE: 29/05/2012. Pág.: 213; (Acórdão n.969772, 07006523320168070005, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 10/10/2016.

VI. Quanto aos danos materiais relativos ao capacete e jaqueta, verifica-se que os bens danificados não correspondem às pesquisas de produtos apresentadas pelo autor, sobretudo quanto a qualidade e o preço. Portanto, se mostra devida a redução proporcional realizada pelo juízo a quo incidente sobre o montante dos valores.

VII. Relativo ao lucro cessante, depreende-se dos autos que não restou demonstrado que os ganhos ou a média diária eram de titularidade do autor, pois não há qualquer identificação de seu cadastro ou mesmo referente a qual aplicativo (ID 31230268). Portanto, não se desincumbiu de seu ônus, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

VIII. A dinâmica dos fatos evidenciado nos autos, bem como as lesões elucidadas por meio de laudo do IML e atestado médico. O dano moral arbitrado na origem, revela-se razoável e proporcional, sendo descabida, portanto, sua majoração. Com efeito, não se mostrando irrisório o quantum condenatório fixado, deve ser prestigiado o entendimento da i. Magistrada a quo, que bem sopesou as particularidades do caso concreto e arbitrou a verba indenizatória de forma adequada e suficiente à compensação da ofensa aos atributos de personalidade. De modo, a não caracterizar enriquecimento sem causa.

IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo que a exigibilidade da sucumbência fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.